Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. prestação de serviços de vidraçaria. inadimplemento parcial. cancelamento da transação COMERCIAL operacionalizado perante a instituição financeira emissora do cartão de crédito. liberação dos valores contestados, a despeito da tempestiva contestação: falha na prestação do serviço. recursos improvidos.
I. Contratação, em 09.1o.2020, de serviços de vidraçaria, no valor total de R$ 21.900,00. Em razão de atrasos injustificados, em 03.3.2020, o requerente rescindiu o contrato, que teria sido parcialmente adimplido. Do valor pago mediante cartão de crédito (R$ 14.000,00, em 7 parcelas de R$ 2.000,00), o consumidor solicitou perante a instituição financeira requerida, em 07.4.2020 e em 21.6.2020, o cancelamento da transação. Esse requerimento, inicialmente, resultou no cancelamento das cinco primeiras parcelas. Todavia, aduz o consumidor que o banco restabeleceu imotivadamente as cobranças anteriormente canceladas e promoveu, de uma só vez, a cobrança de R$ 10.000,00 na fatura com vencimento em 8.7.2020. Alega o requerente que, ainda que o requerido G.A.S.F. tenha solicitado o cancelamento dos pagamentos perante a empresa responsável por processar e liquidar as transações comerciais (STONE PAGAMENTOS S/A), o aludido requerimento teria sido indeferido pela instituição financeira, o que teria culminado a cobrança dos valores ao consumidor.
II. De outro lado, preliminarmente, a requerida STONE suscita a sua ilegitimidade, na medida em que não teria participado do contrato entabulado entre o requerente e a vidraçaria, sendo tão somente o meio de pagamento, cuja função se limitaria à intermediação das transações realizadas mediante cartão de crédito. No mérito, aduz a sua irresponsabilidade civil, por ausência de nexo de causalidade, por não prestar serviços de vidraçaria e nem exercer atividade de administradora de cartão de crédito.
III. A instituição financeira requerida, preliminarmente, também suscita sua ilegitimidade, por entender que somente atua como mera administradora da conta bancária do requerente. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, na medida em que, diante da recusa da STONE em realizar a contestação da transação comercial (“transação presencial com leitura de chip e senha”), teria orientado o consumidor a tentar solucionar a controvérsia diretamente perante o estabelecimento comercial.
IV. O requerido G.A.S.F., apesar de devidamente citado e intimado, não compareceu à sessão conciliatória.
V. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas empresas recorrentes, uma vez evidenciada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual. Ademais, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente, de sorte que a matéria restaria afetada ao mérito.
VI. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
B. Nesse quadro, as isoladas alegações das recorrentes desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 21385026 a 21385043; e protocolos n. 303078661, 1300455823, 1296174554, 1295994732 e 14879322).
C. No particular, importante salientar que o consumidor comprovou que, diante do inadimplemento do prestador de serviços, solicitou tempestivamente à instituição financeira emissora do cartão de crédito, em 03.3.2020, o cancelamento das cobranças perpetradas (“chargeback”), que foi negado pela requerida STONE, por ter sido a transação realizada presencialmente e mediante “chip” e senha. Em vista disso, incumbiria às empresas demandadas somente proceder à liberação do montante em favor do prestador de serviços G.A.S.F. em caso de efetiva demonstração do adimplemento da relação negocial. Não o fazendo (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se configurada a falha na prestação de serviços, a atrair a responsabilidade (objetiva) das empresas pelos danos causados ao consumidor.
D. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VII. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.